Tribunal: CARF
Processo: 10923.720049/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.720049/2019-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.441 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
DROID TECNOLOGIA PROMOCIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. INFORMAÇÕES FALSAS NA
DCOMP. CABIMENTO
Deve ser aplicada a multa isolada de 150% prevista na combinação dos arts. 18
da Lei no 10.833, de 2003 e art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, na hipótese de o
contribuinte declarar crédito inexistente na DCOMP utilizada para
compensação. Tal conduta caracteriza informação falsa, punível com a multa
isolada de 150%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
CARACTERIZAÇÃO
Caracteriza a responsabilidade do sócio administrador pela prática de infração
contra a legislação tributária, o fato de constar da DCOMP o seu nome como
responsável pela empresa perante a RFB. Igualmente, prevendo o contrato
social que determinado sócio é o administrador da sociedade, aplica-se o
disposto no art. 135, III do CTN, caso seja comprovada conduta que implique
infração à lei ou contrato social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica, nos termos do voto condutor, vencidos os
Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert, que davam provimento
parcial ao referido Recurso, para reduzir a multa aplicada ao percentual de 75% (setenta e cinco
por cento); e, também por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário
interposto pelo sócio Ronald Peach Júnior, nos termos do voto condutor, vencidos os
Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana
Okchstein Kelbert, que davam provimento ao referido Recurso. O Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório votou pelas conclusões do relator, em relação à questão do caráter da responsabilidade
prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.720049/2019-42
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720049/2019-42

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ sobre processo de
autuação fiscal.
Em resumo, a recorrente foi autuada pelo cometimento de infração contra a
legislação tributária, que acarretou a aplicação de multas de ofício e qualificada, em razão de
compensação não homologada. A autuação atingiu também a pessoa do sócio gerente da
empresa.
A empresa e o sócio impugnaram o auto de infração conforme petições anexadas
aos autos, não tendo obtido êxito perante a DRJ que manteve integralmente a autuação.
Ambos interpuseram recursos voluntários, por meio dos quais rebatem os
argumentos da decisão de primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos, razão pela qual
devem ser admitidos. A recorrente não argui matéria preliminar razão pela qual passo a analisar
diretamente o mérito.
1. MÉRITO
O processo trata de auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica indicada na
epígrafe e em face do seu sócio gerente Ronald Peach Junior. Conforme o Termo de Verificação
Fiscal e Auto de Infração de fls. 280/291, foi aplicada multa isolada de 150%, nos termos do art.
18 da Lei no 10.833, de 2003, porque a empresa teria feito declaração falsa em DCOMP
transmitida para compensar créditos com débitos tributários.
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720049/2019-42

Assim, a empresa recorrente transmitiu a DCOMP no
42505.89024.110417.1.3.02-8841, em que informou ser titular de crédito de saldo negativo de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no 4o trimestre do ano-calendário 2015, no
valor de R$ 985.677,33.
O despacho decisório não homologou a compensação porque o crédito informado
na DCOMP não existia. Segundo a autoridade tributária, a empresa transmitiu quatro DCOMPs
(fls. 2/35) descritas no citado despacho, para compensar com débitos tributários da própria
empresa. O saldo negativo em questão teria se originado de IRRF.
Ocorre que, ao se cruzarem os dados informados na DIPJ do período, constatou-se
que a empresa, ao contrário do que constava das DCOMPs, possuía o saldo de R$ 42.338,27 de
IRPJ a pagar. Intimada para esclarecer a divergência, a empresa explicou que por um equívoco
informou a existência do citado saldo negativo. Em razão desse erro aproveitou para solicitar o
cancelamento da DCOMP.
O pleito de cancelamento foi indeferido porque, conforme o art. 113, §1o da
IN/SRF no 1.717, de 2017, não é possível cancelar-se a DCOMP depois que o contribuinte é
intimado para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Em razão do alegado, a empresa não apresentou nenhum comprovante de retenção
na fonte. Considerando a impossibilidade de cancelamento da DCOMP, a autoridade tributária
prosseguiu com a análise do procedimento e verificou que as fontes informadas pela empresa
não realizaram retenções sobre pagamentos feitos à recorrente. No ponto, veja-se a seguinte
passagem do despacho decisório:
Consultando o Sistema DIRF (Declaração de Imposto de Renda na Fonte), não se
constata DIRF em favor do interessado, que suporte a informação de retenção de IR
informada na Dcomp (fls. 76 a 78). Assim, verifica-se que a retenção de IR, no valor de
R$ 985.677,33, não só carece de certeza e liquidez, mas inexiste de fato;
Além disso, conforme mencionado, consultando-se as declarações fiscais da
empresa, verificou-se que ao invés de possuir crédito de saldo negativo para o período, a
empresa possuía débito de IRPJ. Veja-se a passagem pertinente.
Consultado a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) (fl. 81), relativo ao Ex. 2016, Ac 2015,
identificação
do
arquivo(Hash)
com
DV
–
CD26CC571D1127B31E1AAB6EF249CF26EA9B443A-9, transmitida em 07/07/2016,
constata-se que para o período de apuração, objeto do pleito, 4o trimestre, a apuração do
IRPJ resultou em imposto a pagar no valor de R$ 42.338,27, e não SN de IRPJ como
informado na Dcomp.
Diante dessas constatações, o pedido de cancelamento foi indeferido e a
compensação não homologada, seguindo-se à cobrança dos créditos tributários compensados
indevidamente.
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720049/2019-42

Em razão da informação falsa referente a crédito inexistente, foi lavrado o auto de
infração de fls. 280/286, por meio do qual foi imposta a multa isolada prevista no art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, com redação dada pela no 11.488, de 2007, totalizando o valor de R$
1.745.407,43. Além disso, foi atribuída a responsabilidade “solidária” do Sr. Ronald Peach
Junior, sócio gerente da empresa, por atos com infração de lei e do contrato social da empresa,
além de representação criminal que se encontra apensada ao presente processo sob o no
10923.720089/2019-94.
Assim, o presente processo versa tão somente sobre o auto de infração que impôs
as penalidades contra a empresa e seu dirigente.
A empresa impugnou o auto de infração, conforme petição de fls. 304/319 e
juntou os documentos de fls. 320/436, alegando, em resumo, que realmente foi informado crédito
tributário inexistente na DCOMP. No entanto, não teria responsabilidade sobre tal informação
porque, em razão da crise financeira porque passam as empresas, viu-se na contingência de
contratar a empresa JDS2 e Administração de Bens Ltda, que “solucionaria” seus problemas na
área tributária. A empresa JDS2 alegou que cederia à recorrente créditos oriundos de uma
suposta ação judicial transitada em julgado em 24/10/2003, sob o no 1.059/57, da qual figuraria
como credora a empresa CDM – Consultoria de Desenvolvimento de Minas Ltda. Para tanto, a
recorrente remuneraria a empresa JDS2 pela cessão do citado crédito.
Dessa forma, a empresa contratada atuaria para extinguir os créditos tributários da
autuada, utilizando o crédito cedido, de modo que a recorrente não teria qualquer participação
nas medidas para aproveitamento dos créditos. Informa ainda que “os procedimentos para a
utilização dos créditos tributários objeto do negócio foram todos realizados pelas empresas de
consultoria Platinum Consultoria & Contabilidade Ltda. (‘Platinum’) e RML Consultoria
Empresarial Eireli (‘RML’)”.
Ocorre que, somente depois que as compensações não foram homologadas,
percebeu que teria sido vítima de estelionato, pois os créditos cedidos eram fraudulentos. Assim,
sustenta em suas defesas que não tem responsabilidade pelas informações prestadas nas
compensação, razão pela qual não se sustenta o auto de infração lavrado contra a empresa e o seu
sócio gerente. Aduz ainda que a multa qualificada de 150% possui caráter confiscatório,
contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por fim, pede o cancelamento do
auto de infração ou, supletivamente, a redução da penalidade para 20%.
O sócio gerente apresentou a impugnação de fls. 439/465, alegando em suma, que
foi indevida a imputação da responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN. Isso porque,
a autuação teria fundamento tal responsabilidade no simples fato de o dirigente ser sócio
majoritário da empresa com 84,6% das cotas sociais. Sustenta que para a caracterização das
hipóteses previstas no citado dispositivo do CTN é necessária a comprovação de que o sócio
tenha atuado com infração da lei ou do contrato social. A circunstância de ser sócio da empresa
não pode, por si só, transferir a responsabilidade pelos débitos à pessoa física do sócio, ainda que
este detenha a maior parte do capital social. Argumenta também que não agiu contra a lei ou o
contrato social, pois teria sido vítima do estelionato praticado pelas empresas referidas acima, o
que exclui qualquer responsabilidade por parte do sócio gerente. Quanto ao percentual da multa
isolada, apresenta as mesmas razões suscitadas pela pessoa jurídica.
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720049/2019-42

A DRJ/BHE considerou totalmente procedente o auto de infração, em decisão que
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada correspondente a 150% do valor dos débitos compensados
indevidamente quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES DA EMPRESA.
PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
ISOLADA.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos regularmente editados.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017 SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, nos termos do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional - Lei n.o
5.172, de 25/10/1966.
CONVENÇÕES PARTICULARES RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE
TRIBUTOS. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720049/2019-42

No recurso voluntário de fls. 597/619, a empresa praticamente reitera as razões
expostas na impugnação e junta os documentos de fls. 620/812. O sócio gerente, por sua vez,
adota a mesma estratégia, repetindo os argumentos da impugnação (fls. 815/842), enfatizando
que a empresa e ele foram vítimas de estelionato. Com o recurso, junta os mesmos documentos
anexados pela empresa fls. 845/1035.
Em 30/11/2020, depois de esgotado o prazo para defesa, anexa petição avulsa (fls.
1040/1046), em que comunica que o Ministério Público Federal denunciou os responsáveis pelas
empresas JDS2, Platinum e RML por diversos crimes relacionados ao estelionato de que alega
ter sido vítima. Para comprovar o alegado, junta as cópias das denúncias criminais, decorrente de
operação da Polícia Federal denominada “Saldo Negativo” (fls. 1047/1118). No petitório,
reafirma que foi vítima de estelionato e que, nessa condição, sua responsabilidade pelas infrações
tributárias deverá ser excluída.
Passo a análise das alegações dos recorrentes. Não tem razão tanto a empresa
quanto o sócio gerente.
Com relação à imposição da multa isolada, realmente, o art. 18 da Lei no 10.833
de 2003, prevê o seguinte:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por sua vez, o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, a que se refere o §2o do art. 18
citado, estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Conforme se vê, atuou corretamente a autoridade tributária ao aplicar a multa
isolada de 150% sobre o montante do crédito tributário compensado indevidamente, porque ficou
comprovada a falsidade da DCOMP transmitida pela empresa. A prova desse fato decorre da
própria admissão da empresa de que o crédito de saldo negativo de IRPJ não existia, pois teria
sido vítima do estelionato narrado acima, o que a levou a acreditar que tal crédito existiria.
Acrescente-se, além da confissão da empresa, a administração tributária também não encontrou
as retenções na fonte que teriam dado ensejo ao saldo negativo e nem a empresa juntou os
comprovantes dessas retenções pela obvia razão de que o crédito não existia.
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720049/2019-42

A DCOMP, nos termos do art. 74, §1o da Lei no 9.430, de 1996, constitui
declaração fiscal em que o contribuinte informa ser titular de crédito líquido e certo e devedor de
crédito tributário. Assim, as informações contidas deverão expressar a verdade dos fatos.
Eventuais erros materiais poderão ser corrigidos mediante retificações, mas a falsidade das
informações é insanável, pois ao informar o crédito na DCOMP o contribuinte dá início a
procedimento administrativo para quitação de crédito tributário. A falsidade das informações
pode levar a administração tributária a extinguir débito tributário, mediante crédito do
contribuinte que não existe, com inegáveis lesões aos cofres públicos. Daí o caráter insidioso da
conduta do contribuinte a ensejar a aplicação da multa prevista nos dispositivos transcritos.
A alegação de que foi vítima de eventual estelionato não tem relevância no
presente processo, pois nos termos do §1o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a DCOMP deve
ser transmitida pelo sujeito passivo, como foi o caso, assumindo este, por consequência lógica,
responsabilidade sobre as informações prestadas:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Assim, não socorre à empresa a alegação de que terceiros a teriam ludibriado com
a promessa de que “resolveriam” suas dívidas tributárias mediante compensação de créditos que
foram cedidos à recorrente para essa finalidade.
Quanto ao sócio gerente, entendo que ficou configurada adequadamente sua
responsabilidade tributária, na forma do art. 135, III do CTN. O caso demonstra nítida infração
da lei, consistente no uso de declaração fiscal para obtenção de vantagem, consistente na
extinção de crédito tributário mediante compensação, sem a devida contrapartida financeira.
Independentemente de eventual responsabilidade penal, a informação falsa de que teria crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ – quando em verdade era sabedor de que a empresa possuía
débito do mencionado imposto – caracteriza, inegavelmente, infração ao caput do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, na medida em que a empresa não apurou crédito algum. Se assim, não poderia
compensar crédito que tinha inteira ciência de que não existia na forma como declarou,
caracterizando, dessa forma, infração à lei tributária, o que determina a aplicação da norma do
art. 135, III do CTN.
Além disso, consta das DCOMPs transmitidas o nome do Sr. Ronald Peach Junior
como responsável pela pessoa jurídica perante a RFB. Vê-se, portanto, que a responsabilidade
tributária em questão recai sobre o citado sócio, não cabendo a alegação de que teria transferido
as gestões dos procedimentos compensatórios da empresa aos supostos estelionatários.
Ainda que tal versão pudesse ser aceita, teria o sócio em questão cometido
violação aos atos constitutivos da empresa ao transferir indevidamente para terceiros parcela
importantíssima da gestão empresarial, qual seja, a responsabilidade sobre o pagamento de
tributos. Nesse sentido, a cláusula sétima do contrato social, à fl. 326, especifica que a
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720049/2019-42

administração da sociedade caberá individualmente ao sócio Ronald e, na sua ausência, aos
procuradores Avelino dos Santos Querido e Silvia Regina Valentoni. O contrato social não deu
poderes ao sócio administrador para transferir a gestão fiscal da empresa para terceiros, que não
fossem os procuradores citados. Assim, admitir a alegação de que os estelionatários são os
responsáveis pelas informações falsas não atenua e nem exclui a responsabilidade do sócio
administrador, pois, neste caso, teria agido contra o contrato social da empresa. A cláusula
contratual citada não autorizava o sócio a conceder poderes a outros procuradores para
administrar os interesses tributários da sociedade perante a Receita Federal do Brasil. Neste caso,
fica igualmente configurada a responsabilidade do art. 135, III do CTN.
Por outro lado, entendo não se tratar de responsabilidade solidária, como
impropriamente mencionado no Termo de Verificação Fiscal, pois não estão presentes as
hipóteses legais do art. 124 do CTN.
Em relação à alegação de multa confiscatória, deve ser também rejeitada, pois esta
possui previsão legal, não cabendo ao julgador tributário negar vigência à lei, salvo as hipóteses
do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, que não estão presentes:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Além disso, avaliar eventual aspecto relacionado a efeitos confiscatórios da multa
em questão implicaria realizar controle de constitucionalidade de lei, o que é vedado pela súmula
CARF no 2, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da mesma forma, não há previsão legal para reduzir a multa isolado para 20%
como quer a recorrente.
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.441 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.720049/2019-42

Diante do exposto, conheço dos recursos e voto em negar provimento a ambos,
mantendo-se a decisão recorrida, integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital